Tribunal: STF
Processo: Rcl 77609
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Ismar Damasceno Bezerra Soares, contra decisão proferida pelo Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no Processo nº 0849324-23.2023.8.20.5001, mediante a qual teria sido usurpada competência desta Corte.

    2. O reclamante alega que obteve título executivo em contra o Estado do Rio Grande do Norte, entretanto foi descontado valor de contribuição previdenciária em favor do beneficiário Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte (IPERN). 

    3. Diante disso, ajuizou ação pleiteando a declaração de inexistência do débito tributário referente à contribuição previdenciária, fosse reconhecido o não atingimento do teto do RGPS e, por fim, a devolução do valor descontado indevidamente no precatório. 

    4. O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos. Em sede de apelação, o reclamante não obteve êxito, tendo o juízo recursal entendido que a jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que a concordância com os cálculos apurados, sem a devida impugnação no momento oportuno, induz à ocorrência de preclusão. 

    5. Sustenta que, inconformado com a decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário. O Juízo da 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que os argumentos recursais só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico. 

    6. Interpôs, então, agravo em recurso extraordinário, requerendo a reforma da decisão por esta Corte. Entretanto, o Presidente da Turma Recursal do TJRN negou provimento, sob o argumento de que o recurso cabível seria o agravo interno, nos termos do art. 1.030 § 2º, do CPC, caracterizando erro grosseiro, estando impossibilitada a adoção do princípio da fungibilidade.
 
    7. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.


É o relatório.

Decido.

    8. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. No caso em tela, a alegação é a de que a autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao não remeter recurso extraordinário para julgamento na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

    13. Contudo, na hipótese dos autos, incabível a alegação. Constata-se que o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante foi inadmitido pela Corte de origem, ante a ocorrência de erro grosseiro na sua interposição.

    14. A movimentação processual na origem indica que a parte interpôs o agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pelo Tribunal de origem em virtude da sua inadequação, consoante previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.

    15. Consoante a decisão proferida pelo Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal, o agravo em recurso extraordinário interposto não foi conhecido nos seguintes termos: (e-doc. 2, p. 368 e 369; grifos acrescentados):

“Vistos etc.
Cuida de processo onde se julgou Recurso inominado que, insatisfeito com o acórdão a parte manejou Recurso Extraordinário. Com análise ao recurso extremo, monocraticamente, o presidente desta Turma Recursal negou seguimento ao RE e, não satisfeita, a parte recorrente manejou agravo com suporte no art. 1.042 do CPC. O artigo apontado no parágrafo anterior é claro ao prescrever o cabimento do recurso de agravo em recurso extraordinário quando inadmitido o recurso excepcional, o que não se confunde com a decisão que nega seguimento ao Recurso, cabendo para as hipóteses tratadas no art. 1.030 do CPC, o desafio pela via do Agravo Interno, eis que imprescindível a ocorrência do exaurimento da instância. É por bem que se marque que a ideia do esgotamento da instância se faz para fortalecimento do julgado, uma vez que manejado o agravo interno, seu processamento possibilita que os demais membros do órgão colegiado sufraguem seus entendimentos pessoais que, inclusive, podem destoar da posição solitária antes adotada pelo presidente da turma. Ademais, a troca de um recurso pelo outro, conforme pacífica posição dos nossos Tribunais, materializa erro grosseiro inviabilizador do exercício da fungibilidade recursal. (...)”

          15. De mais a mais, consigno que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, sendo incogitável o envio de recurso manifestamente descabido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:


“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 50.477-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

          16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

          17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

         18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



 Publique-se.

 Brasília, 8 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator